Tribunal: STF
Processo: HC 200330
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 653.107/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A representação foi julgada procedente, sendo aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de internação. 
    Colhe-se da sentença (Doc. 3):
    LEONARDO ARCOLINI BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos, foi representado e está sendo processado por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a representação, no dia 11 de março de 2021, por volta das 10h00, na Avenida José Lourenço, n.º 600, Leporace II, em Franca/SP, mantinha em depósito, a consumo de terceiras pessoas, aproximadamente 32,35 g (trinta e dois gramas e trinta e cinco centigramas) de “Erythroxylum coca”, vulgarmente conhecida como “cocaína” em pó, na forma de 133 (cento e trinta e três) porções, individualmente embaladas, tratando-se de substância entorpecente que determina dependência física e psíquica e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi apreendida também a quantia de R$1.630,00 em dinheiro (fls. 2/4). 
    Buscando a revogação da medida de internação, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Desembargadora Relatora denegou a ordem.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente. 
    Nesta ação, a impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da internação. Enfatiza que: mesmo em se tratando do tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo (artigo 2º., da Lei 8.072/90 c/c artigo 5º., XLIII, CF), é fato que essa prática delitiva não conta com o elemento da violência ou da grave ameaça. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que, em face da ilegalidade da medida de internação provisória aplicada ao adolescente, seja colocado incontinenti em liberdade. 
    É o relatório. Decido. 
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    Nos termos da art. 112, §1º, da Lei 8.069/1990, a medida socioeducativa aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a medida socioeducativa mais gravosa – internação – foi decretada com base em representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que o paciente foi flagrado em posse de 32,35 g de cocaína. 
    Em casos similares, em que a conduta praticada pelo agente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa ou, ainda, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta (ECA, art. 122), esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da internação: HC 129148, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 5/2/2016; HC 128171, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/9/2015; HC 125016, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2016; HC 120394, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/3/2014; HC 126910, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/5/2015; HC 105917, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; esse último assim ementado:
    HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 
    1. A Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto normativo-tutelar (arts. 227 e 228 da Constituição Federal) aos indivíduos em peculiar situação de desenvolvimento da personalidade. Conjunto timbrado pela excepcionalidade e brevidade das medidas eventualmente restritivas de liberdade (inciso V do § 3º do art. 227 da CF).
    2. Nessa mesma linha de orientação, a legislação menorista – Estatuto da Criança e do Adolescente – faz da medida socioeducativa de internação uma exceção. Exceção de que pode lançar mão o magistrado nas situações do art. 122 da Lei 8.069/1990.
    3. A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional supostamente protagonizado pelo paciente não permite, por si só, a aplicação da medida de internação.
    4. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao Juízo Processante que aplique medida protetiva de natureza diversa.
    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para o implemento da internação, sendo possível sua substituição por medida socioeducativa menos gravosa (ECA, art. 112), que se revela, na presente hipótese, suficiente para os fins almejados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial a integração social do paciente. 
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM, para determinar ao juízo competente que imponha medida socioeducativa diversa da internação (Processo 1500833-06.2021.8.26.0196, em trâmite na comarca de Franca/SP). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente